Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753897-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA, MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA REU: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, FILIPE KOSOSKI GUIMARÃES, MATHEUS HENRIQUE KOSOSKI GUIMARÃES, ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória manejada por JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA e MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA em desfavor de DANIELA FABIANA LOSOSKI DOS SANTOS e OUTROS, por meio da qual buscam a rescisão do acórdão rescindendo, que transitou em julgado em 12/05/2022. Pela petição de ID n.o 68324880, a parte autora pugna pelo deferimento da citação dos réus por meio eletrônico, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp nos Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Pois bem. Com relação à citação por meio eletrônico, via aplicativo de mensagens WhatsApp, tal diretiva foi estabelecida em face da pandemia do Coronavírus e estava condicionada à vigência do Decreto Distrital n.o 41.849/2021, regulamentado neste Tribunal por meio da Portaria CG n.o 34/2021, e que já foram devidamente revogados há tempos. Porém, atual é viável a citação por meio eletrônico via WhatsApp, a teor do que estabelece a Resolução n.o 354/CNJ, regulamentada neste Tribunal por meio do Provimento da Corregedoria n.o 70 de 06/02/2024, que assim estabelece: “Art. 43-A Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo diretor de secretaria (ou por servidor por este designado), o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. (...) Art. 43-C. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.” Nesse sentido há julgado das Turmas Recursais desse e. TJDFT, vejamos: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MEAÇÃO DE BENFEITORIAS. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. MEIO DE COMUNICAÇÃO. AUDIÊNCIA VIRTUAL. PROCESSO VIRTUAL. BALCÃO VIRTUAL. MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I - O fato de o réu residir no exterior não pode ser empecilho para sua inclusão no polo passivo da ação. Ele é brasileiro e possui imóvel no país. Além disso, o mundo atual, com os meios de transporte e de comunicação que possui, está globalizado e a residência em outro país não deve ser fator determinante para impedir o processamento da ação. II - O fundamento utilizado na sentença, no sentido de deve haver citação pessoal da parte ré, está correto, o que também pode se dar por meio eletrônico, seja porque as audiências sequer estão sendo presenciais, seja pelo fato de que, caso eventuais devedores queiram furtar-se de processos, de acordo com esta teoria, bastaria se mudar do país. O mundo atualizou, processos são digitais e acessíveis em qualquer lugar do mundo. O protocolo de petição também se dá através da internet. III - Portanto, vê-se a clara possibilidade de tentativa de citação por WhatsApp que, caso seja efetuada, deve resultar no regular trâmite legal do processo. Obviamente, para ser efetivada a citação por WhatsApp, o réu deve confirmar o recebimento da mesma e comprovar os dados e documentos pessoais. Precedentes (HC 644543 – DF, HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). (Acórdão 1318341, 07023623020218070000, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (...) V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1354834, 0704982-37.2020.8.07.0004, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/07/2021, publicado no DJe: 23/07/2021.)” Por tais razões, defiro a citação por meio eletrônico, via aplicativo de mensagens Whatsapp ou por e-mail, desde que haja comprovação inequívoca sobre o recebimento pelo réu, com confirmação de sua identidade e juntada de cópia de seus documentos pessoais, observando-se, ainda, todos os requisitos do Provimento 70, de 06/02/2024, do TJDFT. Expeça-se mandado a ser cumprido com observação do estabelecido nessa decisão. Acrescento que os dados dos números telefônicos encontram-se na petição de ID n.o 68324880, fornecidos pela autora, responsável por sanar qualquer dúvida a esse respeito. Os dados dos e-mails se encontram na petição inicial. P.I. Expeça-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador